Tribunal: TJMT
Processo: 0009435-26.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009435-26.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (APELADO), LUIZ EDUARDO PRADEBON - CPF: 495.484.840-72 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (APELADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (APELADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), KELLY RAQUEL PENHA - CPF: 165.903.808-13 (APELADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (APELANTE), KELLY RAQUEL PENHA - CPF: 165.903.808-13 (APELANTE), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (APELANTE), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (APELANTE), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (APELANTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TPITULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO EFETUADA POR EDITAL - DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - prescrição AFASTADA
- RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO E OUTROS
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009435-26.2011.8.11.0003 (683/2011) - Código 701457, ajuizada pelo Apelante em face de
OSÓRIO NETO FILHO E OUTROS
,
reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, haja vista que a demora na citação não pode ser imputada ao mesmo, bem como o processo não permaneceu parado por prazo superior ao prescricional.

Discorre que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo, a comprovação de inércia da parte exequente, alegando que não agiu com desídia, na medida em que empreendeu inúmeras diligências na tentativa de citação dos Apelados.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição e retomado o andamento do feito.

Contrarrazões apresentadas.

O Recurso interposto por
OSÓRIO NETO FILHO
não fora conhecido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na hipótese, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu a execução nos termos do art. 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, o Recorrente sustenta que não pode ser apenado com o reconhecimento da prescrição tendo em vista que, no referido intervalo, praticou diversos atos com vistas à

citação dos Apelados.

Em consulta aos autos, constata-se que o Recorrente realmente tomou as devidas providências e formulou diversos requerimentos com vistas à citação dos Apelados.

É cediço que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que se evidencie a inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, situação não verificada nos autos, na medida em que, como dito, o Recorrente não se mostrou inerte, diligenciando a fim de que os Executados fossem encontrados.

Assim, ausente desídia da parte Autora/Apelante, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DILIGENTE. RECURSO PROVIDO.
1- Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 2- Este TJ tem decidido que
“faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).
(N.U 0000060-70.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 487, INCISO II, E 924, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
– MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE
MAS AO JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam
, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual.
Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.
(N.U 0002635-82.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
No que se refere à prescrição intercorrente, na ação de execução, esta deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.
Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei. No caso em testilha,
não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.
O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.
(N.U 1014976-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - - REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS ENDEREÇO DO EXECUTADO - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia da parte exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso.
3. Impõe-se a anulação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente, uma vez que não restou demonstrada a inércia da parte credora nos autos em apreço.
(N.U 0024061-62.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Dessa forma, constatando-se que não restou evidenciada a desídia do Exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

Noutro giro, é necessário elucidar que, embora em sua parte dispositiva e em alguns trechos o juízo de primeiro grau cite a prescrição intercorrente, o magistrado apresentou toda a fundamentação acerca da prescrição da pretensão.

Nesse sentido para não restar lacunas, acerca da prescrição da pretensão, registra-se que a demora, como já dito, não fora ocasionada pelo Banco Apelante, o que afasta sua incidência.

Para elucidar, jurisprudência do STJ:

“
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente. 3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "a caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular" (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014). 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1596547 PE 2016/0094217-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

No caso, evidentemente não houve desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência retardatária de fator externo, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Extrai-se dos autos que, desde o ajuizamento do feito, a parte autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

Dessa forma, a demora da citação não pode ser atribuída ao apelante, sendo evidente a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025